Tribunal: STJ
Processo: 0001317-20.2018.4.03.6002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229282 - MS(2025/0315864-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RONALDO GONZALES MENEZES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO
ADVOGADO
: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA - MS015681
INTERES.
: SANDRA REGINA SOARES MAZARIM
ADVOGADO
: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA - MS015681
INTERES.
: RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL
ADVOGADOS
: JOÃO ARNAR RIBEIRO - MS003321
NELI BERNARDO DE SOUZA - MS011320
LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO - SP306052
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR AO PARÂMETRO USUAL. CRIME
DE PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA ÁREA DE
SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental
monocrática que negara provimento a recurso especial manejado em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, em apelação criminal que
confirmou, com ajustes de dosimetria, condenação pelos crimes de perturbação de
processo licitatório (art. 93 da
e de peculato-desvio (art. 312, caput,
Lei n. 8.666/1993)
do Código Penal), no contexto de contratos ligados à área de saúde pública.
2.
. A instância ordinária, mantendo a condenação, procedeu à nova
Fato relevante
dosimetria: (i) majorou a pena-base do crime licitatório de 6 meses de detenção para 1
ano e 6 meses de detenção, com fundamento na maior reprovabilidade da conduta por
envolver licitação vinculada à saúde pública; (ii) afastou agravante cuja aplicação
implicaria bis in idem, mantendo apenas a atenuante da confissão espontânea; (iii)
reconheceu a continuidade delitiva nos crimes licitatórios; (iv) fixou a pena do crime de
peculato acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade acentuada pelo desvio em
Documento eletrônico VDA56108579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 062595b3-0b65-4c9d-a4b6-5afbd091bc9b

detrimento de fundação municipal de saúde, preservada a atenuante da confissão; (v)
ajustou o regime inicial, a pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, em consonância com acordo de colaboração premiada.
3.
. No agravo regimental, a defesa sustenta, de um lado, a
As razões recursais
inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base e a ocorrência
de dupla penalização (bis in idem); de outro, reitera a tese de desproporcionalidade da
fração adotada para majorar a pena-base do crime licitatório, afirmando inexistir
reprovabilidade superior à inerente ao tipo e pleiteando o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) saber se, em agravo regimental, é possível
inovar as razões recursais para incluir alegações de inidoneidade da fundamentação
da pena-base e de bis in idem não deduzidas no recurso especial; e (ii) saber se a
fração de exasperação da pena-base, superior aos parâmetros usualmente adotados (
da pena mínima ou
do intervalo entre as penas mínima e máxima), fixada com
1/6
1/8
fundamento na maior reprovabilidade da perturbação de licitação vinculada à saúde
pública, revela desproporcionalidade apta a ensejar a intervenção desta instância na
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador reconhece que a alegação de inidoneidade da fundamentação da
exasperação da pena-base e de ocorrência de bis in idem configura inovação recursal
em agravo regimental, por extrapolar os limites do recurso especial anteriormente
interposto, motivo pelo qual tais pontos não podem ser conhecidos.
6. Ressalta-se que a dosimetria da pena, regida pelos arts. 59 e 68 do Código Penal,
envolve juízo de discricionariedade juridicamente vinculada, cabendo ao magistrado,
na primeira fase, valorar as circunstâncias judiciais com base em elementos concretos
do fato, sem que haja critério matemático rígido ou pesos absolutos legalmente fixados.
7. Salienta-se que a revisão da dosimetria em recurso especial possui caráter
excepcional, admitida apenas quando, de plano e sem necessidade de reexame
aprofundado de provas, se constate manifesta ilegalidade ou abuso na fixação da
reprimenda.
8. Afirma-se que o
do Código Penal não veda que a pena-base seja fixada em
art. 59
patamar significativamente acima do mínimo legal com base em uma única
circunstância judicial desfavorável, desde que a fundamentação seja concreta, idônea
e suficiente, inclusive admitindo-se, em hipóteses justificadas, fração de aumento
superior aos parâmetros de
da pena mínima ou
do intervalo entre as penas
1/6
1/8
mínima e máxima.
9. No caso, conclui-se que o Tribunal Regional Federal da 3a Região apresentou
fundamentação idônea para a majoração da pena-base do crime previsto no
da
art. 93
em 1 ano além do mínimo (de 6 meses para 1 ano e 6 meses), ao
Lei n. 8.666/1993
destacar a reprovabilidade acentuada da perturbação de licitação afeta à pasta da
saúde pública, setor essencial e notoriamente carente de adequada aplicação dos
recursos públicos, circunstância que evidencia culpabilidade superior à ordinária.
10. Conclui-se, ainda, que, à luz dessa fundamentação específica e do contexto fático
delineado pelas instâncias ordinárias, não se verifica desproporcionalidade na fração
de incremento da pena-base que justifique a excepcional intervenção desta Corte na
dosimetria fixada, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido, mantida a decisão que negara provimento ao recurso especial
da defesa.
Tese de julgamento:
1. Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento em agravo regimental, a
inclusão de alegações sobre inidoneidade da fundamentação da pena-base e
ocorrência de bis in idem não veiculadas nas razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56108579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 062595b3-0b65-4c9d-a4b6-5afbd091bc9b

2. A fração de aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, não está
limitada, em termos absolutos, aos parâmetros usuais de
da pena mínima ou
1/6
1/8
do intervalo de apenamento, podendo ser superior quando o julgador apresentar
fundamentação concreta, idônea e suficiente, à luz do
do Código Penal.
art. 59
3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admissível em
hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso, não caracterizadas quando
a instância ordinária, com base em elementos concretos, eleva a pena-base em razão
de maior reprovabilidade de crime de perturbação de licitação ligado à saúde pública.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, § 2o, c, 45, § 1o, 46, §§ 1o a 4o, 59, 61,
II, b, 62, II, b, 65, III, d, 68, 69, 71, 72, 119, 312, caput, e 327, § 2o; CPP, art. 385;
arts. 84, § 2o, 93 e 99;
Lei n. 8.666/1993,
Súmula 545/STJ; Súmula 659/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Quinta Turma, DJe 30.08.2016.
335.413/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 062595b3-0b65-4c9d-a4b6-5afbd091bc9b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229282 - MS(2025/0315864-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RONALDO GONZALES MENEZES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO
ADVOGADO
: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA - MS015681
INTERES.
: SANDRA REGINA SOARES MAZARIM
ADVOGADO
: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA - MS015681
INTERES.
: RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL
ADVOGADOS
: JOÃO ARNAR RIBEIRO - MS003321
NELI BERNARDO DE SOUZA - MS011320
LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO - SP306052
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR AO PARÂMETRO USUAL. CRIME
DE PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA ÁREA DE
SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental
monocrática que negara provimento a recurso especial manejado em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, em apelação criminal que
confirmou, com ajustes de dosimetria, condenação pelos crimes de perturbação de
processo licitatório (art. 93 da
e de peculato-desvio (art. 312, caput,
Lei n. 8.666/1993)
do Código Penal), no contexto de contratos ligados à área de saúde pública.
2.
. A instância ordinária, mantendo a condenação, procedeu à nova
Fato relevante
dosimetria: (i) majorou a pena-base do crime licitatório de 6 meses de detenção para 1
ano e 6 meses de detenção, com fundamento na maior reprovabilidade da conduta por
envolver licitação vinculada à saúde pública; (ii) afastou agravante cuja aplicação
implicaria bis in idem, mantendo apenas a atenuante da confissão espontânea; (iii)
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

reconheceu a continuidade delitiva nos crimes licitatórios; (iv) fixou a pena do crime de
peculato acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade acentuada pelo desvio em
detrimento de fundação municipal de saúde, preservada a atenuante da confissão; (v)
ajustou o regime inicial, a pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, em consonância com acordo de colaboração premiada.
3.
. No agravo regimental, a defesa sustenta, de um lado, a
As razões recursais
inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base e a ocorrência
de dupla penalização (bis in idem); de outro, reitera a tese de desproporcionalidade da
fração adotada para majorar a pena-base do crime licitatório, afirmando inexistir
reprovabilidade superior à inerente ao tipo e pleiteando o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) saber se, em agravo regimental, é possível
inovar as razões recursais para incluir alegações de inidoneidade da fundamentação
da pena-base e de bis in idem não deduzidas no recurso especial; e (ii) saber se a
fração de exasperação da pena-base, superior aos parâmetros usualmente adotados (
da pena mínima ou
do intervalo entre as penas mínima e máxima), fixada com
1/6
1/8
fundamento na maior reprovabilidade da perturbação de licitação vinculada à saúde
pública, revela desproporcionalidade apta a ensejar a intervenção desta instância na
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador reconhece que a alegação de inidoneidade da fundamentação da
exasperação da pena-base e de ocorrência de bis in idem configura inovação recursal
em agravo regimental, por extrapolar os limites do recurso especial anteriormente
interposto, motivo pelo qual tais pontos não podem ser conhecidos.
6. Ressalta-se que a dosimetria da pena, regida pelos arts. 59 e 68 do Código Penal,
envolve juízo de discricionariedade juridicamente vinculada, cabendo ao magistrado,
na primeira fase, valorar as circunstâncias judiciais com base em elementos concretos
do fato, sem que haja critério matemático rígido ou pesos absolutos legalmente fixados.
7. Salienta-se que a revisão da dosimetria em recurso especial possui caráter
excepcional, admitida apenas quando, de plano e sem necessidade de reexame
aprofundado de provas, se constate manifesta ilegalidade ou abuso na fixação da
reprimenda.
8. Afirma-se que o
do Código Penal não veda que a pena-base seja fixada em
art. 59
patamar significativamente acima do mínimo legal com base em uma única
circunstância judicial desfavorável, desde que a fundamentação seja concreta, idônea
e suficiente, inclusive admitindo-se, em hipóteses justificadas, fração de aumento
superior aos parâmetros de
da pena mínima ou
do intervalo entre as penas
1/6
1/8
mínima e máxima.
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

9. No caso, conclui-se que o Tribunal Regional Federal da 3a Região apresentou
fundamentação idônea para a majoração da pena-base do crime previsto no
da
art. 93
em 1 ano além do mínimo (de 6 meses para 1 ano e 6 meses), ao
Lei n. 8.666/1993
destacar a reprovabilidade acentuada da perturbação de licitação afeta à pasta da
saúde pública, setor essencial e notoriamente carente de adequada aplicação dos
recursos públicos, circunstância que evidencia culpabilidade superior à ordinária.
10. Conclui-se, ainda, que, à luz dessa fundamentação específica e do contexto fático
delineado pelas instâncias ordinárias, não se verifica desproporcionalidade na fração
de incremento da pena-base que justifique a excepcional intervenção desta Corte na
dosimetria fixada, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido, mantida a decisão que negara provimento ao recurso especial
da defesa.
Tese de julgamento:
1. Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento em agravo regimental, a
inclusão de alegações sobre inidoneidade da fundamentação da pena-base e
ocorrência de bis in idem não veiculadas nas razões do recurso especial.
2. A fração de aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, não está
limitada, em termos absolutos, aos parâmetros usuais de
da pena mínima ou
1/6
1/8
do intervalo de apenamento, podendo ser superior quando o julgador apresentar
fundamentação concreta, idônea e suficiente, à luz do
do Código Penal.
art. 59
3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admissível em
hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso, não caracterizadas quando
a instância ordinária, com base em elementos concretos, eleva a pena-base em razão
de maior reprovabilidade de crime de perturbação de licitação ligado à saúde pública.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, § 2o, c, 45, § 1o, 46, §§ 1o a 4o, 59, 61,
II, b, 62, II, b, 65, III, d, 68, 69, 71, 72, 119, 312, caput, e 327, § 2o; CPP, art. 385;
arts. 84, § 2o, 93 e 99;
Lei n. 8.666/1993,
Súmula 545/STJ; Súmula 659/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Quinta Turma, DJe 30.08.2016.
335.413/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por RONALDO
5262/5278
GONZALES MENEZES em face de decisão de minha lavra de fls. 5179/5194
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

que negou provimento ao recurso especial da defesa contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região no julgamento da Apelação Criminal n.
0001317-20.2018.4.03.6002.
A defesa do agravante sustenta que a dosimetria é matéria de ordem pública,
podendo ser apreciada a qualquer tempo, em quaisquer instâncias. Alega que no caso
específico "não há exacerbação na reprovabilidade da conduta praticada, para além da
que comumente se espera do delito em análise, devendo, pois, ser desconsiderado
". Reitera que a fração adotada pelas instâncias
pelo princípio do no bis in idem
ordinárias para exasperação da pena-base revelou-se desproporcional.
Requereu a reconsideração da decisão agravada, ou o provimento do agravo
regimental para fins de provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, cabe destacar que a insurgência do agravante se limitou ao exame da
apontada violação ao
do CP, não tendo havido impugnação quanto ao exame
art. 59
da segunda fase da dosimetria.
De outro lado, observo que a alegação de inidoneidade da fundamentação que
justificou a valoração negativa da culpabilidade e incidência em dupla penalização (bis
) consiste em inovação recursal, pois não indicada nas razões do recurso
in idem
especial, não merecendo conhecimento.
Assim, apenas no tocante à alegação de desproporcionalidade na fração
adotada para exasperação da pena-base, o agravo regimental deve ser conhecido,
pois tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria
controvertida no recurso especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação aos artigos 59 do CP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos do voto do relator:

III. IV - DOSIMETRIA DAS PENAS ATRIBUÍDAS A
RONALDO GONZALES MENEZES
III. I. a - PERTURBAÇÃO DE PROCESSO
LICITATÓRIO (ART. 93 DA LEI No 8666/1993)
(RONALDO GONZALES MENEZES)
A dosimetria quanto ao delito sob enfoque foi
efetuada pelo r. juízo a quo nos seguintes termos (ID
256436960 - Pág.
):
82/83

a) Circunstâncias judiciais – na primeira fase de fixação da
pena, analisando-se os parâmetros legais da culpabilidade,
antecedentes, conduta social, personalidade do agente,
motivos, circunstâncias e consequências do crime, não se
vislumbra a existência de elementos a justificar a exasperação
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

da pena-base. Fixo a pena-base em 06 (seis) meses de
detenção e multa.
b) Circunstâncias agravantes – As agravantes genéricas devem
ser consideradas pelo juiz no momento de aplicação da pena.
Nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal,
entende-se perfeitamente possível reconhecer circunstância
agravante não articulada na denúncia. Nesse sentido: “É
possível o reconhecimento das agravantes pelo magistrado,
ainda que não descritas na denúncia, porquanto, a recognição
de agravante não envolve a questão da quebra de congruência
entre a imputação e a sentença. Inteligência do
do CPP
art. 385
(precedentes)” (STJ, HC
D Je
. Tendo
335.413/SC,
30/08/2016)
em vista que a prática do delito de fraude à licitação visava
assegurar a execução do crime de peculato, cabível a
incidência da agravante do
II, “b” do Código Penal.
art. 62,
Agrava-se a pena em 1/6.
c) Circunstâncias atenuantes – Imperativo a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, prevista no
III, “d”,
art. 65,
do Código Penal, porquanto, na oportunidade de seu
interrogatório judicial, e mesmo que por força de acordo de
colaboração premiada, o acusado confessou perante o juiz,
servindo para a formação do convencimento deste (Súmula 545
STJ). Atenua-se a pena em
Realizo, assim, a
1/6.
compensação
entre
a
agravante
e
a
atenuante
supramencionadas. Fixo a pena-intermediária em 06 (seis)
meses de detenção e multa.
d) Causas de aumento – inaplicável a causa de aumento de
pena prevista no
§ 2o, da
pois o delito
art. 84,
Lei no 8.666/1993,
em comento é comum e a causa de aumento de pena,
destinada aos servidores ocupantes de cargos em comissão ou
de função de confiança, não é comunicável ao réu – particular -
por ser condição pessoal que não se configura como elementar
do tipo penal, nos termos do
do Código Penal.
art. 30,
e) Causas de diminuição – Não há. Fixo a pena final em 06
(seis) meses de detenção e multa para cada crime de Fraude à
Licitação. (...) A pena de multa deve obedecer o disposto no
da
e ser fixada entre o mínimo de 2%
art. 99,
Lei no 8.666/1993
(dois por cento) e máximo de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato licitado. Levando-se em conta os elementos
considerados para mensurar, de forma definitiva, a pena
privativa de liberdade, fixa-se a multa em 2% do valor dos
contratos celebrados.

Primeira fase da dosimetria penal

Atentando-se ao excerto colacionado, nota-se que o
r. juízo a quo estabeleceu a pena em concreto no seu
patamar mínimo – 06 (seis) meses de detenção, e multa
de 2% sobre os contratos celebrados.
Entretanto, referido quantum deve ser majorado,
consoante o argumentado no recurso do órgão
acusatório,
tendo
em
vista
a
reprovabilidade
acentuada da perturbação de licitação afeta à pasta
governamental da saúde pública, notadamente carente
de boa aplicação dos recursos da coletividade.
De fato, o crime cometido em detrimento da
saúde pública é especialmente lesivo, dada a
essencialidade
do
direito,
denotando
maior
culpabilidade do agente. Aliás, tal fundamento foi
adotado pelo r. juízo em relação ao crime de peculato,a
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

quo havendo plena razão para estendê-lo ao delito
licitatório.
Considerando
o
grau
superior
da
reprovabilidade da conduta e a possibilidade de
majoração para além da fração de
(um sexto)
1/6
usualmente
empregada,
mostra-se
razoável
e
necessário o incremento de 01 (um) ano sobre o
mínimo cominado como medida de prevenção e
reparação do delito.
Segue precedente do Superior Tribunal de Justiça
alinhado com a ponderação ora efetuada:
[...]
Consequentemente,
a
pena-base
deve
corresponder a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
e multa de 2,6% sobre os contratos com a Administração.

Segunda fase da dosimetria penal

Na segunda etapa da dosimetria penal, verifica-se
que a aplicação da agravante constante do
inc. II,
art. 61,
‘b’, do Código Penal, colide com a vedação ao . bis in idem
É preciso reconhecer que o crime licitatório constituiu
etapa do próprio iter do peculato, como meio para acessar
os recursos públicos alocados para a criminis realização
do objeto contratado e, ato contínuo, desviá-los,
consumando-se com o mero expediente malicioso. Embora
se diferencie, assim, do peculato subsequente, um delito
de índole material, encontra-se conectado a este pelo
desígnio delituoso. Destarte, se por um lado não é devido
cogitar-se da consunção, haja vista que as condutas e os
bens jurídicos são distintos, coadunando-se, as espécies
delitivas ora tratadas, com o concurso material de crimes
(art. 69 do CP), por outro lado, a aplicação da agravante
em
comento
significaria
dupla
punição
pelo
comportamento desajustado no certame público, uma vez
que o delito licitatório já abarca a própria intenção de
potencialmente
cometer
crimes
diversos,
punidos
autonomamente. Relevante salientar que o entendimento
ora exposto coaduna-se com precedentes desta 11a
Turma, a propósito do julgado abaixo colacionado:
[...]
Deve ser afastada, nestes termos a agravante do
inc. II, ‘b’, do Código Penal.
art. 61,
Consequentemente,
incidindo
unicamente
a
atenuante da confissão espontânea na fração de
(um
1/6
sexto), a pena-intermediária corresponde a 01 (um) ano e
03 (três) meses de detenção e multa de 2,16% sobre os
contratos com a Administração.
Terceira fase da dosimetria penal
Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem
causas de diminuição da pena. Como já salientado linhas
acima, os crimes licitatórios foram praticados em
continuidade delitiva, razão pela qual incide a regra do
do Código Penal, importando esclarecer que a
art. 71
exasperação dela decorrente não se opera como uma
causa de aumento qualquer, na terceira fase da dosimetria
penal, mas constitui técnica de unificação de penas
aplicada separadamente para preservar a disposição do
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

do Código Penal, que estabelece a extinção da
art. 119
punibilidade em separado para cada crime isoladamente
considerado.

Continuidade delitiva

No caso em tela, conforme já consignado, foram
duas as violações ao
da
Com
art. 93
Lei no 8.666/1993.
relação ao de aumento de pena, cumprequantum
consignar que, regra geral, a jurisprudência pátria
consolidou o critério quantitativo da vulneração ao bem
jurídico para estabelecer a fração de aumento decorrente
da continuidade delitiva, por meio da Súmula 659 do STJ:
"A fração de aumento em razão da prática de crime
continuado deve ser fixada de acordo com o número de
delitos cometidos, aplicando-se
pela prática de duas
1/6
infrações,
para três,
para quatro,
para cinco,
1/5
1/4
1/3
1/2
para seis e
para sete ou mais infrações."
2/3
Consideradas essas premissas, ressoa acertado o
aumento na fração de
(um sexto), resultando na pena
1/6
unificada de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 sobre os
contratos com a Administração(quinze) dias de reclusão e
multa de 2,16% em face de RONALDO GONZALES
MENEZES (critério de cúmulo material –
do CP,
art. 72
adotado pelo r. juízo a quo, a respeito do qual não houve
impugnação ministerial, representando valor inferior ao
resultante do critério da exasperação usualmente
adotado). Deve ser observado, outrossim, que por força do
acordo de colaboração premiada, a pena de multa deve
ser limitada ao mínimo legal.

III. IV. b - PECULATO-DESVIO (ART. 312, CAPUT,
DO CP) (RONALDO GONZALES MENEZES)

A dosimetria quanto ao delito sob enfoque foi
efetuada pelo r. juízo a quo nos seguintes termos (ID
256436960 - Pág.
):
83/84

a) Circunstâncias judiciais – Atento às circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, não há se falar em
antecedentes ou em elementos que permitam avaliar
negativamente a conduta social e a personalidade do agente. O
motivo do crime não se revela extraordinário e não há se falar
em comportamento da vítima. As consequências do crime e as
circunstâncias em que foi praticado não justificam a
exasperação da pena. Contudo, verifico que a não pode ser
considerada culpabilidade normal à espécie, considerando que
o crime foi praticado em detrimento da Fundação Municipal de
Saúde. Nesse sentido, ainda que seja elementar do tipo penal
que o crime tenha sido praticado no âmbito da Administração
Pública, a meu ver a conduta é ainda mais reprovável quando
se trata de instituição ligada à saúde, prestadora de serviço
essencial já combalida pela constante falta de recursos. Por
essa razão, exaspera-se a pena em 01 (um) ano e 03 (três)
meses. Fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses
de reclusão e 53 dias-multa.
b) Circunstâncias agravantes – Não há.
c) Circunstâncias atenuantes – Imperativo a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, prevista no
III, “d”,
art. 65,
do Código Penal, porquanto, na oportunidade de seu
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

interrogatório judicial, e mesmo que por orça de acordo de
colaboração premiada, o acusado confessou perante o juiz,
servindo para a formação do convencimento deste (Súmula 545
STJ). Atenua-se a pena em
Fixo a pena-intermediária em
1/6.
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
44 dias-multa.
d) Causas de aumento – inaplicável a causa de aumento de
pena prevista no
§ 2o, do Código Penal, pois destinada
art. 327,
aos servidores ocupantes de cargos em comissão ou de função
de direção ou assessoramento, o que não é o caso do réu.
e) Causas de diminuição – Não há. Fixo a pena final em 02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44
dias-multa.

Pelo excerto colacionado, nota-se que a reprimenda
penal quanto ao crime de peculato foi fixada em patamar
superior ao mínimo, considerando, na primeira fase da
dosimetria, o caráter especialmente desfavorável do vetor
atinente à culpabilidade, e aplicando, na terceira fase a
causa de aumento constante do
§ 2o, do Código
art. 327,
Penal.
A incidência de tais fatores mostra-se adequada
pelos próprios motivos exteriorizados pelo r. juízo
sentenciante.
Com relação ao da majoração procedida em
relação ao vetorquantum judicial da culpabilidade,
estabelecido em 01 (um) ano e 03 (três) meses, conquanto
sobeje o patamar superior ao usual de
(um sexto)
1/6
sobre o mínimo cominado, mostra-se necessário à
prevenção e à reprovação do crime, sendo tal ponderação
aceita na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
No caso dos autos, reforça-se que o crime foi
cometido em detrimento da Fundação Municipal de Saúde
de
combalindo o sofrido sistema público de
Dourados/MS,
saúde com nota de total menosprezo para com o bem-
estar da população, ante a já colacionada evidência do
fornecimento de marmitas com higiene deplorável.
Isto exposto, afigura-se justa e proporcional a
fixação da pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses
de reclusão, reduzida proporcionalmente apenas a pena
de multa para 16 (dezesseis) dias-multa. Na segunda fase,
preservada a atenuante da confissão espontânea aplicada
em
(um sexto), fixa-se a pena em 02 (dois) anos, 08
1/6
(oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento
de 13 (treze) dias-multa.
Consequentemente, ausentes causas de aumento
ou diminuição, a pena em concreto pelo crime de peculato
se firma em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão e 13 dias-multa em face de RONALDO
GONZALES MENEZES.

III. IV. c - Demais aspectos da dosimetria penal
(RONALDO GONZALES MENEZES)

Aplicação dos benefícios do acordo de colaboração
premiada – pena unificada e substituição da pena corporal
por penas restritivas de direitos

Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

Sublinhe-se
que,
não
havendo
limitação
concernente às penas privativas de liberdade prevista no
acordo firmado com o réu colaborador RONALDO, estas
totalizam 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, ao passo em que as penas de multa (as
quais, na hipótese de rescindido o acordo de colaboração
totalizariam 13 dias-multa e multa de 2,16% do valor dos
contratos com a Administração), bem assim a substituição
da pena corporal por penas alternativas, restam
contempladas com o tratamento benéfico a seguir
explicitado.
De acordo com o instrumento de colaboração
premiada (Cláusula 5.1. – ID 21358047 - Pág. 35 dos
autos 5002152-83.2018.403.6002), entretanto, deve ser
concedida ao réu a substituição integral da pena corporal
por penas restritivas de direitos, consistentes em (i)
prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, nas condições previstas no
§§ 1o, 2o, 3o e
art. 46,
4o, do Código Penal; (ii) pagamento de prestação
pecuniária, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais), nos termos do
§ 1o, do Código
art. 45,
Penal, a ser pago em parcelas E,mensais de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), em favor da FUNSAUD.
conforme salientado pelo r. juízo : oa quo valor de R$
45.000,00 deve ser atualizado quando do efetivo
pagamento, tendo como dies a quo a data da celebração
do acordo, momento no qual o colaborador reconheceu,
perante órgão público, ser o devedor da quantia pela
prática de ilícito penal. O valor pertinente à atualização
poderá ser quitado à parte, mantendo-se intactas as
parcelas mensais de R$ 250,00. Quanto às penas de
multa, em atenção à citada Cláusula 5.1. do citado acordo
de colaboração, estas devem ser reduzidas a fim de
corresponder ao mínimo legal, de 10 (dez) dias-multa e 2%
do valor dos contratos celebrados com a Administração.

Valor unitário do dia-multa

O valor unitário do dia-multa deve ser mantido em
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos
1/30
fatos.

Regime prisional inicial

Deve ser fixado o regime prisional inicial ABERTO,
a teor do
§ 2o, ‘c’, do Código Penal.
art. 33,
" (fls. 4758/4765
).

Sobre a pena-base aplicada ao recorrente, o ordenamento jurídico não
estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo
admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em
circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito
condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da
resposta penal.
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico
descrito no

o
ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado
art. 68, c/c
art. 59,
aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados
que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em recurso
tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano
especial
e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder.
Em se tratando de pena-base, o
do Código Penal não atribui pesos
art. 59
absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que
não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que
tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação
idônea e bastante para tanto.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do
legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da
pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro
de
(um sexto) da mínima estipulada e outro de
(um oitavo), a incidir sobre o
1/6
1/8
intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que
.
justifique aumento superior às frações acima mencionadas
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES.
FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE.
REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade
na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com
fulcro no
da
uma vez que a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade e a natureza da droga apreendida é
fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve
preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos
exatos termos do
da
art. 42,
Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da
pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência
estabeleceram
dois
critérios
de
incremento da pena-base, por cada circunstância
judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
(um sexto) da mínima estipulada e outro de
(um
1/6
1/8
oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento
previsto no preceito secundário do tipo penal
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja
fundamentação idônea e bastante que justifique
aumento superior às frações acima mencionadas.
2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de
drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus -
2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de
maconha - bem como os maus antecedentes do acusado
(uma condenação), são fundamentos idôneos para a
exasperação da pena-base na fração de
sobretudo
3/5,
considerando que o
do Código Penal não atribui
art. 59
pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a
ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das
penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo
que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão
somente uma circunstância judicial, desde que haja
fundamentação idônea e bastante para tanto.
3. Tampouco há ilegalidade na elevação da pena
em
- na segunda fase da dosimetria - quando motivada
1/4
na multirreincidência do réu, que registra três condenações
definitivas.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
968.768/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
1/7/2025,
de
)
4/7/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTICO
TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULOU A DEFESA
DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1.O afastamento das qualificadoras não se justifica,
uma vez que foram reconhecidas pelo Conselho de
Sentença com base em provas concretas, e sua exclusão
demandaria reexame fático-probatório, o que esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ. O acórdão recorrido registra
que "as qualificadoras se encontram devidamente
comprovadas. A título de exemplificação, temos o
depoimento, em juízo, de Magda Lúcia Chamon, a qual
informou que "ocorreu um abate (...) esse grupo estava de
carro e os acuou (...) a amiga da vítima, outra travesti,
também se encontrava muito amedrontada, a sociedade
civil não se preocupava com essas pessoas a vinte anos
atrás".
Ainda, afirma, categoricamente que a vítima tentou
fugir, no entanto, não obteve êxito ante as ações dos
acusados. (PJeMídias) 2. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que, "na primeira fase da
dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu
à adoção de alguma fração específica de exasperação
para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela
de
sobre a pena-base,
do intervalo entre as
1/6
1/8
penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais
frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do
STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional o critério
(AgRg no
utilizado pelas instâncias ordinárias"
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.951.442/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/11/2021,
29/11/2021)
3. No caso, a pena-base foi exasperada em 3 anos
pela avaliação desfavorável de apenas uma vetorial
negativa, não tendo sido indicado nenhum fundamento
para a utilização de fração diferente da aceita por esta
Corte.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao
recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 14
anos e 3 meses de reclusão.
(
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.881.115/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
)
17/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência objetivam estancar
a adoção de teses diversas para casos semelhantes, uma
vez que sua função precípua é a de uniformizar a
jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar
antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses
submetidas à sua apreciação. Não se prestam, portanto, a
corrigir suposto erro de julgamento do recurso especial.
2. Nos embargos de divergência, para apreciação e
comprovação do dissídio pretoriano, não basta a
transcrição de ementas e excertos dos julgados; devem-se
expor as circunstâncias que identificam os casos
confrontados, impondo-se a demonstração da similitude
fática entre o acórdão embargado e os paradigmas com
tratamento jurídico diverso, o que, contudo, não configura
a hipótese dos autos.
3. In casu, as teses jurídicas manifestadas no
acórdão embargado e nos paradigmas não são
divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é
diversa em virtude da dessemelhança entre os suportes
fáticos de cada um.
4. Não há, efetivamente, divergência entre as
turmas da Terceira Seção sobre a limitação de revisão
da dosimetria da pena pelo STJ somente em
circunstâncias excepcionais, o que ocorre quando
ausente a devida fundamentação para aumentar a
pena-base acima do mínimo legal. O que há é uma
constatação do acórdão embargado, ao analisar os
critérios estabelecidos pela Corte de origem, de que
inexiste desproporcionalidade na fração eleita de 1/8
para o aumento da pena-base.
5. A tese jurídica firmada no acórdão embargado
encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial
desta
Corte
de
que
"a
discricionariedade judicial motivada na dosimetria da
pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito
subjetivo a critério rígido ou puramente matemático
para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se
a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação
de frações de
sobre a pena-mínima ou de
sobre
1/6
1/8
o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

devidamente justificado, como no caso dos autos.
Precedentes"
(AgRg
nos
EDcl
no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.563.576/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/10/2024,
de
.
15/10/2024)
6. Estando o acórdão embargado em conformidade
com a jurisprudência desta Corte, incide no caso a
segundo a qual "não cabem
Súmula n. 168/STJ,
embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.458.272/TO,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção,
julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

No caso vertente, insurge-se o recorrente em relação à exasperação da pena-
base adotada pelo TRF3 na primeira fase da dosimetria do delito previsto no artigo 93
da
a qual importou incremento de 1 ano sobre a pena mínima de 6
Lei no 8.666/1993,
(seis) meses de detenção - adotou, portanto, fração de exasperação superior a
do
1/8
intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para cada circunstância judicial;
e também superior a
da pena mínima cominada.
1/6
Ocorre que a Corte Federal ofertou, no case específico, fundamentação idônea
e suficiente para a exasperação excepcional da pena-base, "tendo em vista a
reprovabilidade acentuada da perturbação de licitação afeta à pasta governamental da
saúde pública, notadamente carente de boa aplicação dos recursos da coletividade. De
fato, o crime cometido em detrimento da saúde pública é especialmente lesivo, dada a
essencialidade do direito, denotando maior culpabilidade do agente. Aliás, tal
fundamento foi adotado pelo r. juízo a quo em relação ao crime de peculato, havendo
plena razão para estendê-lo ao delito licitatório".
Nesse contexto, não se verifica a existência de ausência de fundamentação ou
desproporcionalidade na fração adotada para o incremento da pena-base.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do agravo regimental e, nessa
extensão, pelo seu desprovimento.
Documento eletrônico VDA55869902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:31:46
Código de Controle do Documento: 18f228ee-c3c6-4327-a39b-d249aacd2842

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.229.282 / MS
Número Registro: 2025/0315864-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013172020184036002 13172020184036002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO
ADVOGADO
: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA - MS015681
RECORRENTE : SANDRA REGINA SOARES MAZARIM
ADVOGADO
: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA - MS015681
RECORRENTE : RONALDO GONZALES MENEZES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL
ADVOGADOS
: JOÃO ARNAR RIBEIRO - MS003321
NELI BERNARDO DE SOUZA - MS011320
LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO - SP306052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56082989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:07
Código de Controle do Documento: c8b6755e-0c2c-4c3d-9b2c-7c3ea875ae9a

AGRAVANTE : RONALDO GONZALES MENEZES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RAFHAEL HENRIQUE TORRACA AUGUSTO
ADVOGADO
: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA - MS015681
INTERES.
: SANDRA REGINA SOARES MAZARIM
ADVOGADO
: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA - MS015681
INTERES.
: RENATO OLIVEIRA GARCEZ VIDIGAL
ADVOGADOS : JOÃO ARNAR RIBEIRO - MS003321
NELI BERNARDO DE SOUZA - MS011320
LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO - SP306052
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:07
Código de Controle do Documento: c8b6755e-0c2c-4c3d-9b2c-7c3ea875ae9a